Tribunal: TJDFT
Processo: 0815750-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUTUAÇÕES DE TRÂNSITO. CONFUSÃO ENTRE PLACAS DE VEÍCULOS. SUBSTITUIÇÃO DE PLACA. CANCELAMENTO DE INFRAÇÕES. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a substituição da placa da motocicleta do requerente, a desvinculação das infrações de trânsito indevidas e a restituição do valor pago por uma das multas, contudo julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que a situação ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando efetiva lesão aos direitos da personalidade. Alega que foi autuado repetidamente por infrações que não cometeu, em virtude de confusão entre a placa de seu veículo e a de uma motocicleta da Polícia Militar, sendo obrigado a comparecer diversas vezes ao DETRAN-DF para apresentar defesa, circunstância que lhe causou frustração, ansiedade e prejuízo. Requer a reforma da sentença para condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se a situação vivenciada pelo requerente configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que, devido à semelhança entre a placa da motocicleta da parte recorrente a de uma motocicleta da Polícia Militar do Distrito Federal, o recorrente passou a receber diversas infrações indevidas, inclusive promoveu o pagamento de uma dessas multas.
5. É incontroversa a falha administrativa por parte do órgão de trânsito, motivo pelo qual o Juízo de origem determinou a substituição da placa, cancelamento das infrações e restituição dos valores indevidamente pagos.
6. No tocante ao pedido de indenização por danos morais, denota-se que a situação vivenciada pelo recorrente, especialmente destacada pela necessidade de comparecimento ao órgão de trânsito, de fato, indicam aborrecimentos e transtornos que incomodaram a rotina da parte. No entanto, tais inconvenientes não têm o condão de atingir direitos da personalidade de modo a exigir uma reparação.
7. Ressalte-se, quanto a alegação de pagamento de multa por autuação indevida, que à parte recorrente foi deferido o pedido de restituição dos valores pagos, não serve para fundamentar o pedido de indenização por eventuais prejuízos extrapatrimoniais.
8. À vista da não configuração de abalo à honra, imagem ou dignidade do recorrente, restam ausentes os pressupostos para acolhimento da pretensão indenizatória, em razão de dano moral.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 300,00 (trezentos reais) por apreciação equitativa (artigo 85, §8o, do CPC), pois 10% do valor da condenação (R$ 156,18) é irrisório.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.